Tribunal: TJDFT
Processo: 0005567-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005567-16.2018.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SEBASTIANA DOS SANTOS RODRIGUES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de pedido declinado pelo executante, à ID 17426085, de expedição de alvará em favor do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF – PRÓ-JURÍDICO para levantamento da quantia depositada pela exequente a título de honorários advocatícios sucumbenciais. No mesmo petitório requereu a expedição de ofício à instituição bancária para transferência dos valores depositados para a conta do FUNDO, em virtude das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19. Defiro o pedido. Quanto à transferência de valores, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil é certo que a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pela parte, razão pela qual defiro o pleito do Distrito Federal para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para a conta bancária indicada à 17426085. Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado em favor do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF PRÓ-JURÍDICO, inscrito no CNPJ no 04.117.005/0001-50. Após, à Contadoria Judicial para o cálculo das custas finais. I. Brasília, 6 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador